Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729506-15.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL EMBARGANTE: LUCAS MATHEUS ABRAO, MARCUS VINICIUS ABRAO, MARIA ESPERIDIAO ABRAO, PEDRO ABRAO JUNIOR, PEDRO ABRAO NETO, VANIA SUELENE ABRAO EMBARGADO: SANDRA MARIA ABRAO MEIRELES, RITA GONCALVES ABRAO, PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração interpostos por MARIA ESPERIDIAO ABRAO E OUTROS (ID 19426155), intimem-se os embargados para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator